Tribunal: TJSP
Processo: 2196358-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Levantamento em cumprimento de julgado – Inadmissibilidade – Devedora beneficiária de justiça gratuita – Exigibilidade suspensa – Alteração do proveito econômico, em grau de Recurso Especial, de R$- R$-487.947,28 para R$-18.600,00, referente a astreintes – Situação de carência da beneficiária contraposta superiormente à afirmação de se tratar de verba alimentar –

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO – Levantamento em cumprimento de julgado – Inadmissibilidade – Devedora beneficiária de justiça gratuita – Exigibilidade suspensa – Alteração do proveito econômico, em grau de Recurso Especial, de R$- R$-487.947,28 para R$-18.600,00, referente a astreintes – Situação de carência da beneficiária contraposta superiormente à afirmação de se tratar de verba alimentar – Irrelevância da existência de concordância anterior, dada antes da alteração do valor – Decisão que negou provimento a agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2196358-06.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LEAL COTRIM JANSEN ADVOGADOS, é agravada ROSILENE FLORÊNCIO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196358-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44837
2
VOTO No: 44837
AINT.No: 2196358-06.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo 5a VC F REG JABAQUARA
AGTE. : LEAL COTRIM JANSEN ADVOGADOS
AGDA. : ROSILENE FLORÊNCIO DA SILVA
INTERDA: BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
HONORÁRIOS DE ADVOGADO
Levantamento em
cumprimento de julgado
Inadmissibilidade
Devedora
beneficiária de justiça gratuita Exigibilidade suspensa
Alteração do proveito econômico, em grau de Recurso
Especial, de R$- R$-487.947,28 para R$-18.600,00,
referente a astreintes Situação de carência da beneficiária
contraposta superiormente à afirmação de se tratar de verba
alimentar
Irrelevância da existência de concordância
anterior, dada antes da alteração do valor Decisão que
negou provimento a agravo de instrumento mantida

Agravo interno improvido.
Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo de instrumento de indeferimento, em autos de cumprimento
provisório de julgado, de pedido de levantamento de valores para pagamento de
honorários advocatícios.
As alegações dos agravantes, no agravo de instrumento, ora
reiteradas com afirmação de que a agravada concordara, são no sentido de que a tanto
têm direito, pois se trata de verba alimentar que excepciona a justiça gratuita.
A agravada não respondeu, apesar de intimada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O inconformismo não vinga.
Com efeito, há, na decisão, fundamentação adequada e
suficiente para a manutenção do indeferimento do levantamento da quantia
pretendida pelos agravantes, particularmente em se tendo modificado visceralmente a
situação anterior em que se encontrava a agravada: seu crédito por astreintes, de R$-
R$-487.947,28 (quatrocentos e oitenta e sete mil novecentos e quarenta e sete reais e
vinte e oito centavos) foi reduzido, em Recurso Especial (STJ), para R$-18.600,00
(dezoito mil e seiscentos reais), vale dizer, que, em verdade, não altera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196358-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44837
3
significativamente aquela situação de carência anteriormente verificada e não
revogada, o que se contrapõe superiormente à natureza salarial dos honorários
advocatícios.
Mantem-se, pois, a decisão regimentalmente agravada, aqui
integrada e adotada pela C. Turma Julgadora, uma vez se tendo reportado ao disposto
no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal, do seguinte teor:
“Agravo de instrumento interposto contra r. decisão -
proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Patricia Maiello Ribeiro Prado - que,
em autos de cumprimento provisório de julgado, indeferiu pedido de
levantamento de valores para pagamento de honorários de advogado.
Insiste o agravante em que a tanto tem direito, pois se trata
de verba alimentar que excepciona a justiça gratuita.
O inconformismo pode e deve ser analisado e resolvido
desde logo.
Não vinga, todavia.
É verdade que os honorários de advogado têm natureza
alimentar, na linha do entendimento jurisprudencial indicado pelo agravante,
todavia, não é menos certo que não é isso que se discute na r. decisão agravada.
Com efeito, para se saber acerca da exigibilidade dos
honorários de advogado decorrentes da sucumbência, importa saber se a parte é
ou não beneficiária da justiça gratuita.
Isto porque, conforme dispõe o § 3o do art. 98 do Cód. de
Proc. Civil, “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir
a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.
No caso, como o próprio agravante reconhece, a agravada
é beneficiária da justiça gratuita, com o que se não pode exigir dela o
pagamento dos honorários de advogado sem antes demonstrar a alteração
daquela situação econômica que motivou a concessão do benefício, pouco
importando [a natureza salarial concorrente da verba advocatícia].
Disso, todavia, não cuidou o agravante.
Além disso, e como anotou o MM. Juízo de Primeiro Grau,
aquela concordância da agravada quanto à reserva de honorários de advogado,
se deu no contexto do recebimento da expressiva quantia de R$-487.947,28
(quatrocentos e oitenta e sete mil novecentos e quarenta e sete reais e vinte e oito
centavos) a qual foi reduzida para R$-18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais),
vale dizer, que, em verdade, não altera significativamente aquela situação de
carência anteriormente verificada e não revogada.
Assim, não há falar em levantamento de tal quantia pelo
agravante, uma vez que, repetindo, a exigibilidade dos honorários de advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2196358-06.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 44837
4
está suspensa.
Fica, pois, mantida a r. decisão agravada.
Em face do exposto é que, com base no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil, desde logo SE NEGA PROVIMENTO a este agravo de instrumento,
que é manifestamente improcedente.”.
Nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator